Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-82.2021.8.11.0108
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000068-82.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), PAULO MIRACHI - CPF: 088.265.609-00 (APELADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO PROPORCIONAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal em virtude do cancelamento administrativo da CDA e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em (i) saber se é devida a condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal em razão de cancelamento administrativo da CDA após a citação e a apresentação de exceção de
p
ré
-
executividade; e (
i
i
)
se, sendo devidos os honorários, seria cabível sua fixação por equidade ou aplicação do escalonamento legal com redução proporcional.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução fiscal após a citação e defesa implica a aplicação do princípio da causalidade, o que torna a Fazenda Pública responsável pelos honorários advocatícios.

4.Afasta-se a fixação por equidade, em virtude do valor da causa, que não se enquadra nas hipóteses do Tema 1.076 do STJ (proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor muito baixo).

5
.
A fixação dos honorários deve observar os percentuais escalonados previstos nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, com aplicação da redução pela metade, nos termos do § 4o do art. 90 do mesmo diploma legal, diante do reconhecimento do pedido após a exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso parcialmente provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios, que deverão observar os percentuais mínimos estabelecidos nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, com redução pela metade, nos termos do § 4o do art. 90 do mesmo diploma legal.

Tese de julgamento:
“1. Na extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, ocorrida após a citação e a apresentação de exceção de
pré
-executividade, aplica-se o princípio da causalidade, impondo à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios. 2. A fixação da verba honorária deve observar o sistema escalonado previsto nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, com redução pela metade, conforme § 4o do art. 90 do CPC. 3. Não se aplica a fixação por equidade nas hipóteses em que o valor da causa não seja irrisório, inestimável ou muito baixo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o; 90, § 4o; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.659.645/RS, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
05/05/2017; STJ,
AgInt
no REsp 1.679.689/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
25/06/2019; TJMT, N.U. 1001046-46.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara
Única
da Comarca de
Tapurah
, nos autos da Execução Fiscal n.o 10
00068-82.2021.8.11.0108
, que e
extinguiu a execução fiscal com base no artigo 26 da Lei n.o 6.830/80
e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em
10
% sobre o valor da causa
.

Nas razões recursais, o ente público sustenta que, considerando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) antes da decisão em primeira instância, a execução deveria ser extinta sem imposição de ônus às partes. Adicionalmente, pleiteia a exclusão ou a redução dos honorários advocatícios, com base no princípio da equidade, argumentando que a fixação no percentual de 10% sobre o valor da causa é desproporcional e lesiva ao erário.

Subsidiariamente, o Estado requer que, caso mantida a condenação, os honorários advocatícios sejam reduzidos à metade, conforme o artigo 90, §4o, do CPC, ou, alternativamente, que seja aplicado o escalonamento previsto no artigo 85, §3o, do mesmo código, considerando o elevado valor da causa.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, sustentando que os honorários advocatícios foram fixados dentro dos parâmetros legais e são compatíveis com a complexidade do caso. Argumenta, ainda, que a aplicação da equidade, como pleiteado pelo apelante, não é cabível nos termos do Tema 1.076 do STJ, que veda a utilização desse critério em causas de elevado valor econômico, preservando o princípio da justa remuneração pelo trabalho do advogado.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Cuida-se de
Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da Execução Fiscal n.o 1000068-82.2021.8.11.0108, que e
extinguiu a execução fiscal com base no artigo 26 da Lei n.o 6.830/80
e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O Estado de Mato Grosso ajuizou a execução fiscal
com base na CDA n.o 2020391951. A parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando
a prescrição da pretensão punitiva, prescrição intercorrente e a nulidade do processo administrativo
. Em resposta, após impugnar a exceção de
pré
-executividade, a Fazenda Pública informou o cancelamento administrativo da CDA e pediu a extinção da execução fiscal
com base no art. 26 da LEF
. O pedido de extinção foi acolhido, mas a Fazenda foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

A Fazenda Pública apelou, alegando que, com o cancelamento da CDA, não seriam devidos honorários. Subsidiariamente, pleiteia a redução equitativa conforme o artigo 85, § 8o, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A questão primordial gira em torno da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios em casos de extinção da execução fiscal em virtude do cancelamento administrativo da CDA. Em que pese o argumento do apelante de que o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais isentaria o exequente de tal obrigação, tal dispositivo deve ser interpretado à luz dos princípios fundamentais que regem o processo civil e, em especial, do princípio da causalidade.

O apelante sustenta que, uma vez que o cancelamento da CDA ocorreu por iniciativa administrativa da Fazenda Pública, antes de qualquer sentença definitiva, seria indevida a condenação em honorários advocatícios. Alega que a extinção do processo se deu por vontade própria da Fazenda, sem que houvesse contribuição da parte contrária. Subsidiariamente, requer a redução equitativa dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil (CPC).

Entretanto, o que se verifica é que a extinção da execução fiscal ocorreu após a citação da parte executada, bem como após a apresentação de defesa mediante exceção de
pré
-executividade. Neste contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a aplicação do princípio da causalidade, atribuindo à parte que deu causa ao processo a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

O princípio da causalidade, que fundamenta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, estabelece que a parte que deu ensejo à demanda, ou que a prolongou indevidamente, deve arcar com os custos decorrentes da movimentação do aparato judiciário. Neste caso, foi a própria Fazenda Pública que promoveu a execução fiscal, e, ainda que posteriormente tenha cancelado administrativamente a CDA, tal fato ocorreu após a constituição de defesa pela parte executada. Assim, é evidente que a parte contrária foi obrigada a contratar advogado e realizar atos processuais em sua defesa, o que justifica a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios.

Este entendimento foi consagrado no julgamento do REsp 1.659.645/RS, em que o STJ decidiu que, extinta a execução fiscal por cancelamento da CDA após a citação e apresentação de defesa, deve-se imputar os honorários à parte exequente, que deu causa à demanda, em observância ao princípio da causalidade. O excerto relevante do julgado assim dispõe:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

O acórdão recorrido consignou: “Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se vê da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em honorários advocatícios”.

O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que, extinta a Execução Fiscal por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

Recurso Especial não provido.

(REsp 1.659.645/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017,
DJe
05/05/2017)
”
(
g
.n
.
)

Neste sentido, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal, em situações análogas, já se manifestou pela aplicação do princípio da causalidade, impondo à Fazenda Pública a obrigação de arcar com os honorários advocatícios quando o cancelamento da CDA ocorre após a citação do executado e a apresentação de defesa, como ocorreu no presente caso.

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. REDUÇÃO PELA METADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito ante o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a Fazenda Pública está isenta do pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, ocorrido antes da sentença, mas após a citação e apresentação de defesa pelo executado.

III. Razões de decidir

3. O c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que, mesmo quando a extinção da execução fiscal ocorre em decorrência de cancelamento da CDA após a citação e apresentação de defesa, a Fazenda Pública é responsável pelo pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

4. O cancelamento administrativo do crédito tributário não altera a responsabilidade pelo pagamento dos honorários, pois a demanda foi provocada pela exequente e gerou custos à parte adversa.

5. Por outro lado, de acordo com o entendimento recente do c. STJ, cabível a redução dos honorários, pela metade, quando há desistência voluntária pela Fazenda Pública, em consonância ao disposto no artigo 90, §4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
Nos casos de extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, após a citação e a defesa do executado, a Fazenda Pública responde pelos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, com a redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 6o; 90, §4o

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2220922/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 26.8.2024; TJMT, N.U. 0010239-55.2015.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/09/2018.

(N.U 0000730-64.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)”

Além disso, a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça reforça este entendimento, ao dispor que:

“Súmula no 153 do STJ: A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Entretanto, embora a extinção da execução fiscal tenha ocorrido com fundamento no art. 26 da LEF, a jurisprudência reconhece que, nas hipóteses em que há efetiva atuação da parte executada, com apresentação de defesa, os honorários são devidos.

Cumpre observar que, quando a extinção ocorre com base no artigo 26 da LEF, o STJ admite que a fixação dos honorários deve observar o juízo de equidade. Todavia, conforme interpretação do Tema 1.076 do STJ, a fixação por equidade só é admissível nas hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor da causa muito baixo. No caso em apreço, o valor da causa é de
R$ 3.584.331,79
, o que afasta tal possibilidade.

Nesse sentido:

“[...]

É cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, quando a Fazenda Pública reconhece o pedido após a apresentação de exceção de
pré
-executividade. 2. A fixação de honorários por equidade somente se admite nas hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, conforme interpretação do Tema 1.076 do STJ” (TJMT, N.U 1001046-46.2021.8.11.
0080, Rel.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025).

Assim sendo, uma vez que o cancelamento da CDA se deu logo após a oposição da exceção de
pré
-executividade, restou acolhida, na prática, a tese sustentada pela parte executada, configurando-se o êxito na demanda. Os honorários devem ser fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC. Confira-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.”

Ademais, conforme já mencionado, após a distribuição da execução fiscal, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, tendo o exequente/apelado requerido a extinção do feito em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa. Nessa hipótese, admite-se a redução da verba sucumbencial, nos termos do §4o do art. 90 do Código de Processo Civil, sendo adequada a fixação dos honorários advocatícios pela metade, conforme entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4o DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4o do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo
excepto
pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (STJ,
AgInt
no REsp1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17.6.2019,
DJe
25.6.2019). [sem destaque no original].

Dessa forma, sem prejuízo da aplicação do § 2o do art. 85 do CPC, e considerando a manifestação expressa da Fazenda Pública requerendo a extinção da execução, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos legais, reduzidos pela metade, à luz do disposto no § 4o do art. 90 do diploma processual.

Cumpre ainda observar que a fixação de honorários em quantia fixa, tal como realizada na sentença, não se coaduna com o sistema escalonado previsto nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, comprometendo a proporcionalidade e a sistemática de cálculo imposta pela legislação processual civil.

Com efeito, o § 5o do art. 85 do CPC estabelece que, quando o valor da causa, o benefício econômico obtido ou a condenação superar o limite previsto no inciso I do § 3o, os honorários deverão ser fixados de forma progressiva, aplicando-se os percentuais respectivos a cada faixa de valores, sucessivamente:

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam arbitrados nos percentuais mínimos estabelecidos para cada faixa de valor prevista nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, tomando-se como base o valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença exclusivamente quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados com base no sistema escalonado previsto nos §§ 3o e 5o do art. 85 do Código de Processo Civil, aplicando-se, ainda, a redução pela metade, nos termos do § 4o do art. 90 do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025